Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011717-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (AGRAVANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, o que não restou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Dilva Conceição de Camargo,
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato, ajuizada em desfavor de
Banco Industrial do Brasil S/A.
, que indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento da guia de distribuição da ação e demais, das taxas sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui condições de financeiras de arcar com as custas processuais, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da justiça gratuita, bem como, pela inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6°, VII do Código de Defesa do consumidor.

A liminar foi indeferida (Id.213366152)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a agravante pleiteou, na ação de revisão de contrato, a concessão de gratuidade da justiça, que foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de que o conjunto probatório não comprovou a hipossuficiência alegada, visto que, a agravante é servidora pública e recebe valor bruto de
R$ 3.837,55 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
razão pelo qual foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização do pagamento das custas e despesas processuais.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim, a mera alegação de que o autor possui baixa renda não é suficiente para demonstrar insuficiência financeira que importe em prejuízo das suas necessidades básicas no caso de arcar com as despesas processuais.

Na hipótese, a autora trouxe tão somente o comprovante de renda mensal bruta no valor de R$ 3.837,55 com descontos de crédito, empréstimos consignados, imposto de renda, o que, por si só, afasta,
a priori
, a suscitada insuficiência financeira para arcar com as custas judiciais.

Em vista disso, como bem ponderou o juízo de primeiro grau, restou ausente a comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

(N.U 1000545-19.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”(destaquei)

Ademais, com relação ao pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6°, VII, do Código de Defesa do Consumidor, não percebo fundamentos para apreciar tal alegação.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024